Tribunal: STM
Processo: 7000773-64.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ART. 240 DO CPM. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES.
MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO
DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, pois o apelante encontrava-se com
menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, mas não deve ser aplicada, pois a
pena-base foi estabelecida no mínimo legal. A existência de circunstâncias atenuantes não pode
conduzir à redução da pena abaixo do quantum mínimo legal, conforme o Enunciado nº 231 da
Súmula do STJ e a parte final do art. 73 do Código Penal Militar.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea só pode ser admitido quando a autoria
delitiva seja ignorada ou imputada a outrem, fato não ocorrido no caso em tela.
Desprovimento do apelo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
25/04/2023, 17:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123378304959&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000773-64.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GABRIEL RODRIGO SUCHY
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A ARGUIÇÃO
DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA
MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA VERGASTADA, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

25/04/2023, 17:23
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721681834428459994123378304959&evento=72168...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

25/04/2023, 17:23
:: 40001350917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000773-64.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: GABRIEL RODRIGO SUCHY
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.
FURTO.
ART.
240
DO
CPM.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. MENORIDADE
RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA.
DESPROVIMENTO
DO
APELO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, pois o
apelante encontrava-se com menos de 21 (vinte e um) anos de idade à
época dos fatos, mas não deve ser aplicada, pois a pena-base foi
estabelecida no mínimo legal. A existência de circunstâncias
atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do quantum
mínimo legal, conforme o Enunciado nº 231 da Súmula do STJ e a
parte final do art. 73 do Código Penal Militar.
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea só pode ser
admitido quando a autoria delitiva seja ignorada ou imputada a outrem,
fato não ocorrido no caso em tela.
Desprovimento do apelo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
arguição defensiva de incompetência da Justiça Militar da União, por falta de
amparo legal. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao
Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença vergastada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
7000773-64.2022.7.00.0000
40001350917 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 17:23
:: 40001350917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965...
2/11
Brasília, 10 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da
União, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª CJM, a qual condenou GABRIEL RODRIGO
SUCHY, como incurso no art. 240, §2º, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, à pena
de 5 (cinco) meses de detenção, com o regime inicialmente aberto, o direito de
apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do ex-Sd
do Exército GABRIEL RODRIGO SUCHY, imputando-lhe o crime de furto,
previsto no art. 240 do CPM, pelos seguintes fatos, in verbis:
“No dia 02 de julho de 2021, após cumprir prisão disciplinar, o Sd. Ev GUSTAVO
RIOLA, que serve no 5º Regimento de Carros de Combate, acessou o aplicativo do
banco para verificar se o pagamento tinha sido creditado, quando percebeu que
havia gastos efetuados com seu cartão de débito, no dia 01 de julho de 2021, data
em que o cartão encontrava-se em seu armário.
RIOLA então foi ao alojamento para perguntar aos demais soldados se alguém
havia usado o seu cartão. Ao receber respostas negativas de todos, relatou o fato ao
Oficial de Dia, sendo autorizado a deixar o quartel para averiguar a situação. Após
o meio-dia, foi à loja Pacificador, um dos locais registrados no extrato do cartão.
Naquele estabelecimento, teve acesso aos comprovantes das compras feitas com seu
cartão e à gravação da câmera de segurança que mostra a pessoa que efetuou os
gastos não autorizados (eventos 1.2, p. 13 e 8.2, respectivamente).
Na gravação, foi identificado o Sd GABRIEL RODRIGO SUCHY, ora denunciado,
como autor do uso indevido do cartão de débito do Sd. RIOLA.
De acordo com o print da tela do aplicativo do Banco juntado ao evento 1, p. 20, foi
apropriado pelo denunciado o valor de R$ 383,88 (trezentos e oitenta e três reais e
oitenta e oito centavos), por meio da realização das seguintes transações na conta-
corrente pertencente ao ofendido RIOLA, todas realizadas com o referido cartão, no
dia 01 de julho de 2021:
17h41min.: R$ 177,90 – PACIFICADOR ARTIGOS MILITARES
17h43min.: R$ 29,70 - PACIFICADOR ARTIGOS MILITARES
17h47min.: R$ 84,25 - PANIFICADORA AKIDEIX
18h45min.:R$ 92,03 – MIG SUPERMERCADO
7000773-64.2022.7.00.0000
40001350917 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 17:23
:: 40001350917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965...
3/11
Ao prestar declarações no Inquérito Policial Militar (evento 1.2, p. 19), SUCHY
confirmou ter realizado os gastos supracitados, após ter subtraído o cartão de
RIOLA, que o havia deixado em seu armário no alojamento. Esclareceu que o
subtraiu no dia 01 de julho, por volta das 17h, aproveitando-se do fato de 1 Cartão
Ourocard Visa Fácil, emitido pelo Banco do Brasil (evento 1, p.21). o Sd. RIOLA
estar preso; e que, no mesmo dia, fez uso do cartão, efetuando os pagamentos por
aproximação.
Disse, no entanto, que procedeu dessa forma porque suspeitava que RIOLA,
semanas antes, havia subtraído R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e um maço
de cigarro de seu armário, fatos que não restaram confirmados nos autos. Alegou,
também, que RIOLA teria emprestado um carregador de sua propriedade ao 3º
Sargento NATÃ, dizendo que lhe pertencia, o que evidentemente também não
justifica as condutas delituosas praticadas pelo ora denunciado.
Assim agindo, o denunciado incorreu, de forma continuada, nas sanções do artigo
240, caput, do Código Penal Militar, c/c artigo 71 do Código Penal Brasileiro,
posto que subtraiu o cartão bancário alheio e realizou, em seu proveito, os gastos
descritos na presente peça acusatória, ocasionando prejuízo patrimonial relevante
ao titular do cartão, se considerada a condição econômica do ofendido, soldado
recruta do Exército Brasileiro.
Vale registrar que, em setembro do ano em curso, o denunciado ressarciu
integralmente à vítima, conforme se vê do recibo constante do evento 20, p. 14,
razão pela qual faz jus à diminuição da pena prevista no artigo 240, § 2º, do
Código Penal Militar. O crime é militar pois cometido por militar em situação de
atividade contra militar na mesma situação, subsumindo-se à hipótese descrita no
artigo 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar.
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente
DENÚNCIA, com a citação do denunciado como incurso nas sanções do artigo
240, caput, do Código Penal Militar, c/c artigo 71 do Código Penal Brasileiro, para
ver-se processar e julgar, sob pena de revelia, com a inquirição do ofendido e das
testemunhas abaixo nomeados, todos servindo no 5º Regimento de Carros de
Combate, à exceção da última testemunha.” (APM 7000002-33.2022.7.05.0005,
evento 1, DENUNCIA1).
A denúncia foi recebida no dia 17 de dezembro de 2021. A ação penal
se formalizou com a regular citação do acusado em 12 de janeiro de 2022 (APM
7000002-33.2022.7.05.0005,
evento
1,
REC_DENUNCIA2
e
evento
13,
CITAÇAO1).
Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes
para a análise da causa:
Captura de tela do extrato da conta corrente do ofendido Sr.
Gustavo Riola (IPM, evento 1, IPM1, fl. 20);
7000773-64.2022.7.00.0000
40001350917 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 17:23
:: 40001350917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965...
4/11
Cópias dos comprovantes de compras emitidos pela máquina de
cartão da loja Pacificador Artigos Militares, de 1 de julho de
2021 (IPM 7000160-25.2021.7.05.0005, evento 1, IPM2, fls. 12
e 13);
Vídeo das câmeras de segurança da Loja Pacificador Artigos
Militares, de 1 de julho de 2021, que mostra o momento das
compras feitas, no mesmo dia, pelo acusado (IPM, evento 8,
VIDEO2);
Recibo, no valor de R$ 398,00, datado no dia 7 de setembro de
2021, assinado pelo ofendido Sr. Gustavo Riola (IPM, evento 20,
DILIGENCIAS1);
Certidões criminais negativas (APM, eventos 3 e 11).
Pelo Ministério Público Militar, foram ouvidas, em 10 de março de
2022, as testemunhas Cap ERIC FRANCO DE LIMA BONFADINI, 2º Ten CAIO
GORETTI PEREIRA e Sr. RENAN HACKER. O ofendido Sr. Gustavo Riola foi
ouvido na mesma oportunidade (APM, evento 36).
A Defesa não arrolou testemunhas (APM, evento 40).
No dia 10 de maio de 2022, o acusado foi qualificado e interrogado.
No feito, as partes declararam estarem satisfeitas com a prova oral produzida (APM,
evento 52).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM,
eventos 59 e 62).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a
condenação do Acusado nas sanções do artigo 240, §2º, do CPM, c/c o art. 71 do CP
comum (APM, evento 66).
Por sua vez, a Defesa postulou, em caso de eventual condenação, a
fixação da pena no mínimo legal, tendo em vista o reconhecimento da atenuante da
confissão, a condição de primariedade do acusado e da pequena quantia furtada.
Pugnou pela aplicação da atenuação do §2º do art. 240 do CPM, pela fixação do
regime aberto de cumprimento da pena, pela concessão da Suspensão Condicional
da Execução da Pena e pelo direito de recorrer em liberdade (APM, evento 69).
Em julgamento realizado no dia 15 de setembro de 2022, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, por unanimidade,
julgou procedente a denúncia para condenar o ex-Sd GABRIEL RODRIGO
7000773-64.2022.7.00.0000
40001350917 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 17:23
:: 40001350917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965...
5/11
SUCHY, como incurso no art. 240, §2º, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, à pena
de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, com o direito de
apelar em liberdade e à suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos
(APM, evento 86).
Intimada no dia 14 de outubro de 2022, na mesma ocasião, a Defesa
interpôs o presente recurso (APM, eventos 92 e 93).
Em suas razões, requereu a revisão da dosimetria da pena, para aplicá-
la aquém do mínimo legal, mediante a existência das atenuantes da menoridade
relativa e da confissão espontânea, previstas no art. 72, incisos I e III, alínea “d”, do
CPM (evento 1, RAZAPELCRIM1).
Ao contra-arrazoar o Apelo, o Ministério Público Militar pugnou pelo
desprovimento do recurso para manter integralmente a Sentença (evento1,
CONTRAZAP2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer do Subprocurador-
Geral Dr. Alexandre Concesi, manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento
do vertente Apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. Sentença condenatória,
por seus próprios fundamentos jurídicos (evento 6).
Estando o feito em pauta de julgamento, a Defensoria Pública da
União arguiu preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, com o
argumento de não terem as condutas causado dano ao serviço essencial das Forças
Armadas, bem como ter sido o Apelante licenciado das fileiras do Exército (evento
23).
O Ministro-Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO
A Defensoria Pública da União, no momento em que foi intimada da
inserção do processo na pauta de julgamento, suscitou preliminar de incompetência
da Justiça Militar da União, em face do licenciamento superveniente do acusado e,
7000773-64.2022.7.00.0000
40001350917 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 17:23
:: 40001350917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965...
6/11
consequentemente, da sua atual condição de civil, além de, conforme argumenta, os
fatos não guardarem relação com as atividades essenciais das Forças Armadas e não
terem ocorrido em área sujeita à Administração Militar.
Embora se trate efetivamente de matéria de ordem pública, não se
sustenta a assertiva da defesa.
À luz da legislação penal castrense, em especial da alínea “a” do inciso
II do art. 9º, não remanesce qualquer dúvida quanto à competência desta Justiça para
julgar o presente feito, em face do princípio tempus regit actum, haja vista autor e
ofendido ostentarem a condição de militar à época dos fatos. Ademais, conforme se
extrai dos autos, o Apelante subtraiu o cartão bancário do armário do ofendido
enquanto este cumpria prisão disciplinar para, posteriormente, realizar as compras
no comércio local, valendo-se da tecnologia por aproximação.
Diante dessas informações, é inegável a competência da Justiça Militar
para processar e julgar o feito em face do preenchimento das circunstâncias
constantes do dispositivo legal mencionado. Vale dizer que a atividade militar restou
sim prejudicada, pois, enquanto a Administração aplicava correção disciplinar a um
de seus membros, o Apelante retirou o cartão que se encontrava dentro do armário
desse ofendido para subtração dos valores. Com essa conduta, afrontou os preceitos
da confiança e da lealdade que devem imperar no âmbito das Organizações
Militares.
Vale ressaltar, ainda, que o superveniente licenciamento do Apelante
em nada interfere na competência desta Justiça Especializada para julgar o feito.
Essa situação se amolda perfeitamente na jurisprudência desta Corte, a qual,
adotando a teoria da atividade, fixou a tese no julgamento do Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425- 51.2019.7.00.0000, no sentido de que
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas".
Não é demais frisar que esse foi o entendimento prevalente no Supremo Tribunal
Federal, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental in Recurso
Extraordinário com Agravo nº 1.279.981, interposto pela Defensoria Pública da
União, cuja decisão transitou em julgado em 17 de dezembro de 2020.
1
A situação não difere de tantas outras já apreciadas, não apenas por
esta Corte, mas pelo Excelso Pretório, conforme se verifica nos Arestos, in verbis:
“EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO. ARTIGO 240 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE.
CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA MILITAR NA
MESMA SITUAÇÃO DURANTE ATIVIDADE MILITAR NO INTERIOR DA
CASERNA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o cometimento de
delito por agente militar contra vítima militar somente desafia a competência da
7000773-64.2022.7.00.0000
40001350917 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 17:23
:: 40001350917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965...
7/11
Justiça Castrense nos casos em que houver vínculo direto com o desempenho da
atividade militar. Nesse diapasão, a mera condição da vítima e do agressor não tem
a virtude de acionar a competência da Justiça Militar ( HC 121.778/AM, Rel. Min.
Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.7.2014). 2. A subtração do cartão magnético e da
senha bancária da vítima, militar, pelo paciente, também militar, ocorreu no
interior da caserna durante o serviço de guarda da organização militar. 3.
Competência da Justiça Castrense para processamento e julgamento da ação
penal de origem, nos termos do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar.
Precedentes. 4. Ordem denegada.” (HC 125326, Relator (a): Min. ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em 17/3/2015, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-094
DIVULG 20-5-2015, PUBLIC 21-5-2015) (Sem grifos no original)
“HABEAS CORPUS. FURTO. MILITAR. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO BANCÁRIO
E SENHA DE COLEGA DE FARDA NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR.
SAQUE DE CONTA BANCÁRIA EM LOCAL ESTRANHO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. AUSÊNCIA DE LIAME COM A FUNÇÃO MILITAR E ATRIBUIÇÕES
LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MILITARES ENVOLVIDOS
EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE. ATRAÇÃO DO FORO CASTRENSE. CRITÉRIO
DE COMPETÊNCIA RATIONE PERSONAE. ORDEM DENEGADA. Tratando-se
de furto envolvendo militar da ativa contra miliciano na mesma situação, a tese de
incompetência da JMU para julgar o feito em face de o delito se consumar em local
fora da administração militar e de não haver liame com a função militar e suas
atribuições legais não encontram ressonância na previsão legal insculpida no
artigo 124 da Constituição Federal, c/c o artigo 9º, inciso II, alínea a, da lei
substantiva penal castrense. Nesses casos, desafia-se a competência desta justiça
especializada em razão da pessoa, não importando o local da prática do delito ou
se havia conexão entre a conduta do agente e suas funções militares. Ordem
denegada. Decisão unânime.” (STM - HC: 00001820320177000000 AM, Relator:
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Data de Julgamento: 26/9/2017. Data
da Publicação: 5/10/2017, Vol: Veículo: DJE)
Diante do exposto, rejeito a arguição defensiva de incompetência da
Justiça Militar da União, por falta de amparo legal.
MÉRITO
Superada a preliminar defensiva, o recurso é tempestivo e foi
interposto por parte legítima e interessada na reforma da Sentença. Por esse motivo,
deve ser conhecido.
GABRIEL RODRIGO SUCHY, ora Apelante, foi denunciado por
ter, consciente e voluntariamente, subtraído um cartão magnético bancário de
propriedade do ex-Sd GUSTAVO RIOLA, efetivando compras no valor de R$
383,88 (trezentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos).
O crime em comento está assim previsto no Código Penal Militar:
7000773-64.2022.7.00.0000
40001350917 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 17:23
:: 40001350917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965...
8/11
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
O Apelante faz jus à minorante descrita no §2º do artigo citado, por
restituir integralmente o valor subtraído ao ofendido antes do recebimento da
denúncia, conforme recibo acostado aos autos (IPM, evento 20, DILIGÊNCIAS 1).
Contra o Decisum condenatório, insurgiu-se a Defesa do Apelante,
pleiteando a revisão da dosimetria da pena para aplicá-la aquém do mínimo legal,
mediante a existência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão
espontânea, previstas no art. 72, incisos I e III, alínea “d”, do CPM,
respectivamente.
A pretensão defensiva não merece acolhimento.
As atenuantes arguidas encontram-se assim dispostas:
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
[...]
I - ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos;
[...]
III - ter o agente:
[...]
d) confessado espontâneamente, perante a autoridade, a autoria do crime,
ignorada ou imputada a outrem; (sem grifos no original.)
A atenuante da menoridade relativa, embora reconhecida pelo fato de o
Apelante possuir 19 (dezenove) anos de idade, logo, abaixo de 21 (vinte e um) anos
à época dos fatos, não possui o condão de atenuar a pena uma vez que a pena-base
foi estabelecida em seu mínimo legal.
As circunstâncias atenuantes, analisadas na segunda fase do sistema
trifásico, não podem fixar a pena intermediária abaixo do quantum mínimo,
conforme descrito expressamente na parte final do art. 73 do CPM, cujo teor
reproduzo:
7000773-64.2022.7.00.0000
40001350917 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 17:23
:: 40001350917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed965...
9/11
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um têrço, guardados os limites da
pena cominada ao crime. (Grifo nosso.)
No contexto de individualização da pena, as atenuantes são
circunstâncias de caráter objetivo ou subjetivo que servem para expressar uma
menor culpabilidade, sem qualquer ligação com a tipicidade, devendo o juiz
diminuir a pena dentro do mínimo e do máximo, em abstrato, previstos pela lei
penal. Portanto, por maior que seja o número de atenuantes presentes, inexiste a
possibilidade de se romper o piso estabelecido pelo legislador no tipo penal.
O Superior Tribunal de Justiça formulou o Enunciado da Súmula nº
231 baseando-se neste entendimento:
SÚMULA N. 231
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal. (Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76)
Em casos semelhantes, esta Corte Castrense proferiu Acórdãos
alinhados à mesma compreensão:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL.
ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS
OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I. Autoria e
materialidade comprovadas diante de provas constantes dos autos que corroboram
a Sentença condenatória. O Réu, em 2 (dois) momentos distintos, utilizou-se de
comprovantes de residência falsos, a fim de induzir a Administração Militar em erro
e de auferir vantagem indevida, consubstanciada na percepção de auxílio-
transporte. II. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material,
tendo em vista que a conduta do Réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma. III. O pleito pelo reconhecimento da bagatela imprópria foi rejeitado,
embora o Réu tenha ressarcido o dano causado ao erário. O delito consumado em
desfavor da administração pública não condiz com as premissas de irrelevância da
infração praticada, ao revés, demonstra a necessária intervenção penal, com a
consequente responsabilização do Réu pelos seus atos. IV. A aplicação da
atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea b, do CPM, embora deva ser
reconhecida, pois o Réu ressarciu aos cofres públicos a importância devida ao
erário, não pode ser objeto de reforma da dosimetria, já que a pena não pode ser
reduzida aquém do mínimo legal, consoante o disposto no Enunciado nº 231 da
Súmula do STJ ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal"), bem como no disposto no art. 73, in
fine, do Código Penal Militar. V. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a
presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo
pelo qual se impõe a manutenção da Sentença condenatória. VI. Apelo desprovido.
7000773-64.2022.7.00.0000
40001350917 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 17:23
:: 40001350917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed96...
10/11
Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000590-
30.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 17/3/2022. Data de Publicação: 8/6/2022). (Sem grifos no original)
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE FURTO
(ART. 240, CAPUT, DO CPM). PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA
DEFINITIVA FIXADA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COM BASE
EM ATENUANTE GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 73 DO CPM. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL. APELO DO ÓRGÃO MINISTERIAL PROVIDO. SENTENÇA
RECORRIDA REFORMADA. MAJORAÇÃO DA PENA IMPOSTA. 1. Trata-se de
Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em desfavor de um ex-
Marinheiro, condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
Auditoria da 6ª CJM, pela prática de crime de furto, previsto no art. 240, caput, do
CPM. O Órgão Ministerial se insurge a respeito da dosimetria da pena que foi
definida e aplicada pelo Colegiado a quo. 2. Na ocasião, o Escabinato de 1º Grau
fixou a pena-base no mínimo legal, após avaliar as circunstâncias judiciais
inerentes ao art. 69 do CPM, que se mostraram favoráveis ao Réu. Em seguida, o
Colegiado a quo, após considerar a agravante prevista pelo art. 70, II, "l", do
CPM, e a atenuante da menoridade prevista no art. 72, I, do CPM, e, mesmo
inexistindo majorantes e minorantes, fixou a pena definitiva aquém do patamar
mínimo legal previsto para o delito do art. 240, caput, do CPM, que, in casu, seria
de 1 (um) ano de reclusão, a teor do que dispõe o art. 58 do CPM. 3. Saliente-se
que é incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em
circunstância atenuante, por falta de amparo legal, em face da vedação expressa
contida do art. 73 do CPM, à qual se soma o teor do Enunciado nº 231 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça, bem assim precedentes deste Tribunal e do STF.
4. Apelo ministerial a que se dá provimento. Decisão unânime.” (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000194-53.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 10/6/2021. Data de
Publicação: 18/6/2021). (Sem grifos no original)
De forma diversa, operam as circunstâncias de aumento e diminuição
de pena, apreciadas na terceira fase da dosimetria. Essas podem ser aplicadas tanto
aquém como além dos limites legais, como previsto no art. 76 do CPM.
Ora, a única minorante incidente no caso é a descrita no §2º do art. 240
do mesmo Código, a qual foi aplicada pelo Juízo a quo, estabelecendo a pena em 5
(cinco) meses de detenção, bem abaixo do quantum mínimo, que é observado
somente nas 1ª e 2ª fases de dosimetria de pena.
Além disso, a Defesa requer o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, a qual também não deve ser deferida. Para a aplicação da
referida circunstância, é necessário que a autoria delitiva seja ignorada ou imputada
a outrem, caracterizando a obscuridade total quanto ao real infrator do crime. O
benefício penal tem por finalidade recompensar o transgressor que efetivamente
contribuir para a elucidação da autoria no transcorrer da investigação, não sendo
possível ser aplicado quando essa já foi esclarecida.
7000773-64.2022.7.00.0000
40001350917 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/04/2023, 17:23
:: 40001350917 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=1a36ff161abed96...
11/11
À vista disso, os ensinamentos de Cícero Robson Coimbra Neves
lecionam sobre o assunto:
“Conhecida como confissão espontânea, ou seja, sem necessidade de estímulo
externo ao agente levando ao esclarecimento do delito que fora imputado a outra
pessoa ou que tenha sua autoria ignorada, não bastando a confissão em um crime
praticamente esclarecido.” (Manual de Direito Penal Militar. São Paulo: Editora
JusPodivm, 2021, p. 654.)
In casu, a identificação do Apelante já tinha sido apurada pelas
câmeras de segurança da loja Pacificador, local de um dos crimes. Conclui-se,
portanto, que a autoria não era ignorada e muito menos imputada a outrem.
Dessa forma, a pena aplicada é justa, dentro dos parâmetros legais, não
se verificando qualquer violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade ou da dignidade da pessoa humana.
ANTE O EXPOSTO, e superada a preliminar defensiva de
incompetência da Justiça Militar da União, voto no sentido de conhecer e de negar
provimento ao Apelo defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença vergastada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350917v8 e
do código CRC 47229178.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 25/4/2023, às 11:31:18
1. “EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA
INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA
CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL:
RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (STF – AG. REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO nº 1.279.981, Segunda Turma, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA,
julgado em 20 de outubro de 2020)
7000773-64.2022.7.00.0000
40001350917 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR